Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700395-18.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS, CLEONICE PEREIRA DE SOUSA, JEAN CARLOS MOURA FERREIRA APELADO: CLEONICE PEREIRA DE SOUSA, JEAN CARLOS MOURA FERREIRA, MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS V I S T O S. Trata-se de recursos de Apelação (Docs. Num. 24791896 e 24791908) interpostos por MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS e por CLEONICE PEREIRA DE SOUSA e JEAN CARLOS MOURA FERREIRA contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Paranoá (Doc. Num. 24791892) em Ação Anulatória, Feito no 0700395-18.2020.8.07.0021, ajuizada pela Apelante Michelle e por DIEGO WESLEY RIBEIRO VIEIRA em face dos demais Recorrentes, na qual a Magistrada julgou improcedentes os pleitos deduzidos na petição inicial e também na reconvenção, impondo aos Autores (Michelle e Diego), quanto à demanda principal, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e, ao Réus, relativamente à reconvenção, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor do pleito reconvencional. Requerem os Réus, em sua peça recursal (Doc. 24791908), a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, sem promover, no entanto, a juntada de documentação suficiente à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Foram apresentados apenas os documentos de ID Num. 24791909, concernentes às diversas despesas dos Recorrentes e de seus filhos. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entrementes, como asseverado, os Recorrentes não colacionam aos autos comprovantes de rendimentos, tornando impossível aferir se as despesas a que se referem no ID Num. 24791909 têm o condão de afetar sobremaneira a sua saúde financeira. Além disso, observo que, no recurso, os Apelantes fazem referência ao comprometimento de suas finanças em razão de adversidades econômicas decorrentes da pandemia da COVID-19. Ocorre que, na contestação e na reconvenção (Doc. Num. 24791839), Jean Carlos foi qualificado como servidor público, circunstância que leva a crer que seus rendimentos não sofreram abalo em função da pandemia, sendo relevante registrar, ainda, que, no recurso, o Apelante em questão foi destacado como o provedor financeiro do lar. Ademais, a contestação e a reconvenção dos Apelantes em questão foram apresentadas em setembro/2020, devidamente acompanhadas do comprovante de pagamento de custas no valor de R$ 585,91 (Docs. Num. 24791866 e 24791867). Trata-se de pagamento elevado ocorrido já no curso da pandemia, sendo que, por ora, não há indícios nos autos de que a situação econômica da família tenha sido drasticamente alterada de setembro/2020 para cá. Nesse cenário, faz-se necessária a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois os elementos até agora constantes do Feito não são suficientes para amparar a pretensão à gratuidade. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo aos Apelantes para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo aos Apelantes CLEONICE PEREIRA DE SOUSA e JEAN CARLOS MOURA FERREIRA o prazo de 05 (cinco) dias para que promovam a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado aos Recorrentes em questão, se o caso e no mesmo prazo, promoverem o recolhimento do preparo recursal. No mais, providencie a Secretaria a retificação da autuação para incluir o Autor DIEGO WESLEY RIBEIRO VIEIRA como Apelado. Embora o Demandante em questão não tenha recorrido da sentença juntamente com a outra Autora, Michelle, deve figurar como Recorrido em relação ao recurso dos Réus. I. Brasília - DF, 27 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador